Tribunal: STJ
Processo: 1000277-06.2022.8.26.0397
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621134 - SP (2024
/0108767-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
EMBARGADO
: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
PR029134
RENÉ TOEDTER - PR042420
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
SP360660
EMBARGADO
: MARAFON & MARAFON TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS ABIB - SP263042
FERNANDO CESAR DOS SANTOS ABIB - SP325603
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51611017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b0a1190b-e81e-44b5-8cb8-b05db7232adb

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,

Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em

25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/10/2025
20/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b0a1190b-e81e-44b5-8cb8-b05db7232adb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621134 - SP (2024
/0108767-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME
: RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
EMBARGADO
: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
PR029134
RENÉ TOEDTER - PR042420
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
SP360660
EMBARGADO
: MARAFON & MARAFON TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS ABIB - SP263042
FERNANDO CESAR DOS SANTOS ABIB - SP325603
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RECUPERY APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. ao acórdão de fls. 585-590, que, em agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

O acórdão foi assim ementado (fls. 585-587):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso a Súmula n. 182 do STJ por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
3. Há pedido de realização de sustentação oral no presente julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há previsão legal do cabimento de sustentação oral no julgamento do recurso
que desafia decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe sustentação oral no julgamento de agravo interno
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob
pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar, de
modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.969.273 /SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura
26/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; EAREsp n. 746.775/PR, relator
15/8/2022
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado é
omisso, pois não analisou de forma pormenorizada a impugnação específica
apresentada na petição do agravo interno, especialmente no que tange à
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
Alega que a decisão monocrática de fls. 495-498 foi devidamente
impugnada, com destaque para os itens 5 a 7 da petição do agravo interno, que
demonstrariam a desnecessidade de reexame de provas e a demonstração do
dissídio pretoriano.
Afirma que a ausência de análise desses pontos configura erro de fato,
nos termos do § 1o do art. 966 do CPC, e omissão, conforme o art. 1.022 do CPC.
Argumenta que a negativa de prestação jurisdicional viola o art. 93, IX,
da Constituição Federal, o art. 11 do CPC e o art. 926 do CPC.
Requer a integração do julgado para afastar as Súmulas n. 7 e 182 do
STJ, com base no art. 1.025 do CPC, e o prequestionamento da matéria para fins
de recurso extraordinário.
Contrarrazões de Marafon & Marafon Transportes Ltda. às fls. 601-607
em que requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa por
caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Contrarrazões de Guabi Nutrição E Saúde Animal Ltda. às fls. 609-610
em que requer a rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

No presente caso, a parte embargante não aponta omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício passível de ser sanado pelo STJ em
embargos de declaração, apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do
julgamento.
O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, negou
provimento ao agravo interno pois a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, deixou de refutar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial, nestes termos (fls. 588-590, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em apelação nos autos de cobrança indenizatória, cujo valor da
causa é de R$15.901,24, foi inadmitido pelas seguintes razões: aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, não demonstração da
vulneração aos artigos de lei arrolados; e ausência de comprovação do dissenso
jurisprudencial.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal . O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recursoa quo por
.
concluir que a parte deixara de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada
Conforme exposto na decisão de fls. 495-498, a parte agravante não contestou
, na medida em
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a alegar que a análise de seu apelo
extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
. Caberia
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas
ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não demandaria
reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, “a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de 16/12/2021).
Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
.
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
30/11/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: “É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do decisum agravado, que deve ser mantido
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de 28/8/2
25/8/2020
020).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50747443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:29
Código de Controle do Documento: f63cc51c-be4e-4fe0-b035-b925bacd4f5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.621.134 / SP
Número Registro: 2024/0108767-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002770620228260397 1000277062022826039750000 1000277062022826039750001 20230000306543
20230000482702 20230000669909
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO
NOME
: RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS : ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
AGRAVADO
: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RENÉ TOEDTER - PR042420
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - SP360660
AGRAVADO
: MARAFON & MARAFON TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS ABIB - SP263042
FERNANDO CESAR DOS SANTOS ABIB - SP325603
Documento eletrônico VDA51585627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:49
Código de Controle do Documento: 5aa61cb5-04ab-4b45-905c-27a31751b156

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
OUTRO NOME : RECUPERY APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
ADVOGADOS
: ADELER FERREIRA DE SOUZA - SP172245
JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082
FERNANDO FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP422730
EMBARGADO : GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
RENÉ TOEDTER - PR042420
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - SP360660
EMBARGADO : MARAFON & MARAFON TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - SP191640
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS ABIB - SP263042
FERNANDO CESAR DOS SANTOS ABIB - SP325603
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:49
Código de Controle do Documento: 5aa61cb5-04ab-4b45-905c-27a31751b156